Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO MORADOR. TERRENO COMERCIAL EXTERNO. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.

2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.

3. A Lei no 13.465, de 11.07.2017, acrescentou o art. 36-A à Lei no 6.766/79, que trata sobre o parcelamento do solo urbano, dispondo que as associações de condomínios irregulares, desde que não tenham fins lucrativos, conjugando solidariedade de interesses coletivos com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à regularização e valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, podem instituir taxas mensais com força vinculativa de todos os adquirentes de terrenos, residenciais ou comerciais, internos ou externos.

4. Embargos de declaração rejeitados.